Tribunal: STF
Processo: ARE 1530688
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO EXISTÊNCIA. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA, ACRESCENTANDO FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PONTO OMISSO, SANAR OMISSÃO. 



    1. Evidenciada a omissão na decisão embargada, de rigor sua complementação. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    A parte embargante reputa omissa e obscura a decisão embargada, pois não há pronunciamento acerca do Tema 96/STF – juros de mora até a expedição do precatório. Alega que o acórdão recorrido determinou a incidência dos juros de mora até a data da conta de liquidação, em total desconformidade com o Tema 96/STF, e não houve retratação do julgado quanto ao ponto.



    Consoante anota, “o Recurso Extraordinário foi interposto em 05/11/2013 contra decisão que determinou a incidência dos juros de mora até a data da conta de liquidação e aplicou a Lei 11.960/09 para juros e correção monetária e posteriormente foi modificado parcialmente por meio de juízo de retratação em 25/07/2022 para aplicar o Tema 810/STF para juros e correção (Id. 261091098)”



     Afirma que, em juízo de retratação, foi determinada a aplicação do Manual de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, contudo, este se refere à taxa de juros e não ao termo final.



    Aponta o recurso extraordinário teve o seguimento negado sob o fundamento de que o acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao Tema 810 e 1037/STF e à Súmula Vinculante nº 17, no entanto, não houve manifestação acerca do Tema 96/STF.



    Requer sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios apontados acima, nos termos da fundamentação, especialmente “para determinar a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, nos termos do Tema 96/STF”.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste razão à parte embargante.



    Verifico que a Corte de origem assentou expressamente que deixou de proceder ao juízo de retratação em relação ao Tema 96/STF ("incidem juros no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório"), ao fundamento de que a questão não foi enfrentada por ocasião do julgamento do acórdão objeto do recurso extraordinário. 



    Analisando o acórdão recorrido, verifica-se que, de fato, a matéria não foi examinada pela Corte de origem, o que atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Assim, acrescento a fundamentação quanto à omissão apontada, destacando que o presente acolhimento não tem o condão de modificar a conclusão posta no decisum impugnado, pela negativa de seguimento do recurso.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão, mantendo, todavia, a negativa de seguimento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente